Tribunal: TJMT
Processo: 1041955-19.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041955-19.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 59.291.534/0001-67 (AGRAVANTE), PATRICIA MARIA MENDONCA DE ALMEIDA FARIA - CPF: 965.287.706-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. CDA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE DE JUNTADA. COMPETÊNCIA DO PROCON. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em juízo de retratação, reformou entendimento anterior para manter sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal fundada em multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, afastando alegações de nulidade da CDA, cerceamento de defesa, prescrição intercorrente e desproporcionalidade da penalidade.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se ocorreu prescrição intercorrente; (ii) saber se a ausência de juntada do processo administrativo configura cerceamento de defesa; (iii) saber se a CDA atende aos requisitos do art. 202 do CTN; (iv) saber se o PROCON possui competência para aplicação da sanção; e (v) saber se o valor da multa observa os princípios da proporcionalidade e legalidade.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica prescrição intercorrente, pois a execução fiscal foi ajuizada dentro do prazo quinquenal do art. 174 do CTN, sendo o despacho citatório causa interruptiva válida, aplicando-se a Súmula 106 do STJ diante da ausência de inércia da Fazenda Pública.

A ausência de juntada do processo administrativo não configura cerceamento de defesa, uma vez que a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, incumbindo ao executado o ônus de elidir tal presunção, sendo facultativa a requisição judicial de documentos, nos termos da Lei no 6.830/1980.

A Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos do art. 202 do CTN, sendo suficiente a identificação do débito por meios modernos, não sendo indispensável a indicação de livro e folha diante da informatização dos registros.

O PROCON detém competência legal para fiscalizar e aplicar sanções administrativas nas relações de consumo, nos termos do art. 55 do CDC e do Decreto no 2.181/1997, atuando no exercício regular do poder de polícia administrativa.

A multa aplicada observa os critérios legais de dosimetria, considerando a gravidade da infração, a capacidade econômica do infrator e o caráter pedagógico da sanção, não havendo violação ao princípio da proporcionalidade nem caráter confiscatório.

O controle jurisdicional limita-se à legalidade do ato administrativo, inexistindo vício apto a afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos impugnados.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de juntada do processo administrativo na execução fiscal não configura cerceamento de defesa, cabendo ao executado o ônus de ilidir a presunção de certeza e liquidez da CDA.

2. Não há prescrição intercorrente quando a execução é ajuizada no prazo legal e inexistente inércia da Fazenda Pública.

3. É legítima a multa administrativa aplicada pelo PROCON quando observados os parâmetros legais e a proporcionalidade da sanção.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 174, 202 e 204; Lei no 6.830/1980, arts. 3o, 6o e 41; CDC, arts. 55, 56 e 57; CF/1988, art. 150, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 106; STJ, REsp no 1.239.257/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 22.03.2011; STJ, EDcl no REsp no 1.721.191/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 25.09.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por ICON PROPERTIES LTDA (atual denominação da
CASA BAHIA COMERCIAL LTDA
) contra decisão monocrática que, exercendo juízo de retratação, reformou decisão anterior que havia anulado sentença de primeiro grau em embargos à execução fiscal.

A controvérsia tem origem em execução fiscal fundada na Certidão de Dívida Ativa n.o 20152809, decorrente de sanção administrativa imposta pelo PROCON/MT por alegada infração à legislação consumerista, com constituição definitiva do crédito em 16/11/2012.

Nos embargos à execução, a Casa Bahia sustentou diversas nulidades, incluindo vícios formais na CDA, ausência de motivação do ato administrativo, violação ao contraditório e ampla defesa, prescrição intercorrente, ilegitimidade do PROCON e desproporcionalidade da multa. Alegou especificamente não ter tido acesso ao processo administrativo que originou a penalidade.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos, mantendo a execução fiscal. Em apelação, o Desembargador Relator inicialmente reconheceu cerceamento de defesa pela ausência de juntada do processo administrativo sancionador, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem para que o Estado apresentasse o respectivo processo administrativo.

Contudo, após agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, o Relator exerceu juízo de retratação, reformando a decisão anterior e negando provimento à apelação da Casa Bahia, com base nos seguintes fundamentos: (i) a Lei n.o 6.830/80 não exige a juntada do processo administrativo para a execução fiscal; (ii) a CDA goza de presunção de certeza e liquidez; (iii) o ônus de ilidir tal presunção é do executado; (iv) não há cerceamento de defesa pela ausência dos documentos; (v) a CDA atende aos requisitos formais do art. 202 do CTN; (vi) o PROCON/MT possui competência legal para aplicar sanções; (vii) não ocorreu prescrição intercorrente; (viii) o valor da multa observou os parâmetros legais.

Irresignada, a Casa Bahia interpõe o presente agravo interno, sustentando: (i) preliminarmente, a ocorrência de prescrição intercorrente; (ii) a imprescindibilidade do processo administrativo e o cerceamento de defesa; (iii) a nulidade da CDA por inobservância do artigo 202 do CTN; (iv) a ilegalidade da sanção administrativa aplicada pelo PROCON; (v) a desproporcionalidade do valor da multa.

Requer a reforma da decisão, reconhecendo preliminarmente a prescrição intercorrente e a nulidade pela ausência de juntada do processo administrativo, e no mérito o provimento do recurso (Id. 355079396).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão agravada, argumentando: (i) a inexistência de cerceamento de defesa; (ii) a inocorrência de prescrição da pretensão executiva; (iii) a legalidade e validade do processo administrativo; (iv) a regularidade da multa fixada em consonância com a legislação; (v) a regularidade da CDA; (vi) a competência do PROCON (Id. 358743855).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Após detida análise dos autos e das razões apresentadas pelas partes, mantenho integralmente os fundamentos da decisão monocrática objeto do presente agravo interno, pelos motivos que passo a expor de forma pormenorizada.

Preliminarmente, não prospera a alegação de prescrição intercorrente suscitada pela agravante. A análise dos autos revela que a constituição definitiva do crédito ocorreu em 16/11/2012, conforme expressamente indicado na Certidão de Dívida Ativa n.o 20152809, e a execução fiscal foi ajuizada em 29/06/2015, portanto dentro do prazo quinquenal estabelecido no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

O despacho citatório foi proferido em 01/07/2015, interrompendo validamente o prazo prescricional nos termos do artigo 174, inciso I, do CTN. A posterior dificuldade na localização da executada para citação não pode ser imputada à inércia da Fazenda Pública, mas sim às circunstâncias inerentes ao próprio aparato judiciário e às tentativas de ocultação patrimonial frequentemente adotadas pelos devedores fiscais.

Aplica-se, na espécie, a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:
"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência"
.

A agravante apenas compareceu espontaneamente aos autos em 16/09/2022, não havendo demonstração de que a Fazenda Pública tenha permanecido inerte ou deixado de adotar as providências necessárias ao regular prosseguimento do feito.

Quanto ao mérito, a tese central da agravante, consistente no alegado cerceamento de defesa pela ausência de juntada do processo administrativo sancionador, não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente nem na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

A execução fiscal rege-se pela Lei n.o 6.830/80, que estabelece regime processual específico no qual a Certidão de Dívida Ativa constitui título executivo extrajudicial dotado de presunção juris tantum de certeza e liquidez, conforme dispõem o art. 3o da LEF e o art. 204 do CTN. Essa presunção legal tem por escopo conferir efetividade à cobrança dos créditos públicos, sendo ônus do executado demonstrar, mediante prova concreta e específica, eventual irregularidade do título executivo.

A Lei n.o 6.830/80 não exige a juntada do processo administrativo como requisito para o ajuizamento da execução fiscal. O art. 6o da LEF estabelece os requisitos da petição inicial, entre os quais não figura tal exigência. O art. 41 da LEF, por sua vez, faculta ao juiz requisitar documentos do processo administrativo "quando necessário", evidenciando que se trata de medida excepcional, condicionada à demonstração de necessidade específica para a solução da controvérsia.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que a ausência de juntada do processo administrativo não configura, por si só, cerceamento de defesa. No REsp n. 1.239.257/PR, o Ministro Mauro Campbell Marques estabeleceu que
"não é possível instar a Fazenda Pública a fazer prova contra si mesma, eis que a hipótese dos autos trata de execução fiscal na qual há a presunção de certeza e liquidez da CDA a ser ilidida por prova a cargo do devedor".

(STJ - REsp: 1239257 PR 2011/0042266-1, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/03/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2011)

Igualmente, no REsp n. 1.721.191/MG, o Ministro Herman Benjamin consignou que
"a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, e o ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo-lhe, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia".

(STJ - EDcl no REsp: 1721191 MG 2018/0001605-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 25/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2018)

No presente caso, verifica-se que a embargante apresentou alegações genéricas sobre vícios na constituição do crédito, sem apontar irregularidades específicas que demandassem necessariamente o conhecimento do processo administrativo. Não houve demonstração de que a embargante tenha requerido administrativamente o acesso ao processo sancionador e sido impedida de obtê-lo, conforme previsto no art. 41 da LEF.

Contrariamente ao sustentado pela agravante, a Certidão de Dívida Ativa n.o 20152809 atende plenamente aos requisitos formais estabelecidos no art. 202 do Código Tributário Nacional, contendo: (i) a identificação do devedor e, sendo caso, do corresponsável; (ii) a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora e demais encargos; (iii) a origem e natureza do crédito, mencionando especificamente a disposição da lei em que seja fundado; (iv) a data em que foi constituída a obrigação e o período de apuração; (v) sendo caso, o número do processo administrativo de que se originou o crédito.

A alegação de nulidade por ausência de indicação do livro e folha de inscrição não prospera, pois tal exigência deve ser interpretada em consonância com a evolução tecnológica dos sistemas de controle da dívida ativa. A informatização dos procedimentos de inscrição torna desnecessária a referência física a livros e folhas, sendo suficiente a identificação precisa do débito através de outros elementos, como o número da CDA e do processo administrativo, conforme constante do título executivo em questão.

Com relação a

competência legal do Procon, temos que o órgão fiscalizará e aplicará sanções no âmbito das relações de consumo, conforme estabelecido no art. 55 do CDC c/c Decreto Federal n.o 2.181/97. A atuação do órgão não se restringe à tutela de interesses coletivos em sentido estrito, mas abrange a proteção do mercado de consumo como um todo, incluindo a repressão de práticas individuais que possam se repetir e causar danos à coletividade de consumidores.

A jurisprudência citada pela agravante do Tribunal de Justiça de Santa Catarina não se aplica ao caso concreto, pois se refere a situações específicas em que o PROCON atuou como verdadeiro julgador de conflitos individuais, impondo obrigações de fazer em substituição ao Poder Judiciário.

Na presente hipótese, o PROCON limitou-se ao exercício regular de seu poder de polícia administrativa, aplicando sanção pecuniária por infração às normas consumeristas, o que se insere perfeitamente em sua competência legal.

Já com relação ao valor da multa aplicada, observou rigorosamente os parâmetros legais estabelecidos nos arts. 56 e 57 do CDC e no Decreto Federal n.o 2.181/97. A dosimetria considerou adequadamente: (i) a gravidade da infração; (ii) a condição econômica do fornecedor; (iii) a necessidade de caráter pedagógico da sanção; (iv) os limites mínimo e máximo estabelecidos em lei.

A multa administrativa possui finalidade não apenas punitiva, mas também pedagógica, devendo ser suficiente para desestimular a reincidência e a prática de condutas similares por outros agentes do mercado. Considerando o porte econômico da agravante e a necessidade de que a sanção produza efeito dissuasório efetivo, o valor aplicado revela-se adequado e proporcional.

Não se vislumbra caráter confiscatório na penalidade, que se situa dentro dos parâmetros legais e guarda proporcionalidade com a capacidade econômica da sancionada e a gravidade da infração. O princípio do não-confisco, previsto no art. 150, IV, da Constituição Federal, refere-se especificamente aos tributos, não se aplicando às multas administrativas decorrentes do exercício do poder de polícia.

Por fim, cumpre ressaltar que o controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário adentrar no mérito da decisão administrativa quando esta se revela legal, motivada e proporcional, como ocorre na espécie.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário. A agravante não logrou demonstrar qualquer vício procedimental ou substancial que pudesse macular a validade da sanção aplicada, limitando-se a apresentar argumentos genéricos que não têm o condão de infirmar a presunção legal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, que ora ratifico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026